Tribunal: TJBA
Processo: 8090764-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090764-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: JOSEMAR PAIVA MOTA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – OBESIDADE MÓRBIDA – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO – COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS – APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
INCIDÊNCIA, TAMBÉM, SOBRE O VALOR DO TRATAMENTO E NÃO APENAS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

1. São abusivas as cláusulas contratuais que limitam a cobertura do atendimento médico.

2. O consumidor adimplente tem direito de receber o tratamento médico mais eficiente para o pronto restabelecimento de sua saúde, posto que as normas consumeristas definem que o contrato de seguro de saúde deve ser interpretado para si da forma mais benéfica.

4. Não merece reforma a sentença que, com base em indicação médica, determinou o custeio, por parte da seguradora, da internação da paciente em clínica para tratamento de obesidade.

5. Constatada a ilegalidade da negativa de custeio do tratamento por parte da seguradora, além de não ter esta última se desincumbido de demonstrar a existência de clínica credenciada em seus quadros com características suficientes para a consecução do tratamento, inexiste onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual no caso dos autos
.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85 , § 2º , do CPC/2015 . Incidência da Súmula 83 /STJ" ( AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1º/10/2021)

7. Apelo
da ré des
provido.
Apelo do autor
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090764-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros e como apelada JOSEMAR PAIVA MOTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
da parte ré
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
da parte autora
para determinar que o percentual de
15
% referente aos honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .